Tribunal: TJBA
Processo: 8007415-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007415-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADREVAL DIAS BARROS

Advogado(s)
:
EMMYLE KALINE CORDEIRO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adreval Dias Barros contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo n.º 8007415-45.2021.8.05.0001. O autor pleiteou a revisão de cláusulas contratuais sob alegação de onerosidade excessiva, abusividade dos juros e prática de venda casada nos contratos de empréstimo firmados com a instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade judiciária diante da impugnação da parte adversa; (ii) verificar a legalidade da capitalização e da taxa de juros aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal; (iii) determinar se houve prática de venda casada com a contratação de seguro vinculada aos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. A parte apelada não apresentou prova robusta capaz de afastar essa presunção, motivo pelo qual deve ser mantido o deferimento da gratuidade judiciária.

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da jurisprudência consolidada no REsp 973.827/RS (STJ).

Os juros praticados nos contratos analisados (1,47%, 1,52% e 2,09% ao mês) não superam de forma significativa as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época das contratações, não configurando, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade automática, sendo necessária demonstração específica de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento fixado no REsp 1.061.530/RS (STJ).

A prática de venda casada exige prova de que a contratação do seguro foi imposta como condição para o empréstimo, o que não foi demonstrado nos autos; inclusive, um dos contratos foi celebrado sem a inclusão de seguro, evidenciando liberdade contratual.

A ausência de prova cabal da obrigatoriedade da contratação do seguro inviabiliza a repetição do indébito, especialmente em dobro, cuja exigência legal requer demonstração de cobrança indevida não justificada, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural deve ser mantida quando não infirmada por prova suficiente da capacidade econômica da parte.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A revisão da taxa de juros somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade ou a onerosidade excessiva em relação às taxas médias de mercado.

A configuração de venda casada exige prova de que a contratação adicional foi imposta como condição para o fornecimento do produto ou serviço principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, Apelação Cível nº 0554357-25.2018.8.05.0001, rel. Desa. Rosita Falcão, j. 10.07.2019; TJRS, Apelação Cível nº 5043123-05.2022.8.21.0010, rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007415-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADREVAL DIAS BARROS e
como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02